Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711664-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ENIO ABADIA DA SILVA DESPACHO Vistos petição e documentos (id. 47434280 e 47434302). Nada a prover quanto ao segundo pedido de reconsideração apresentado pelo agravante-devedor. Conforme já apreciado e fundamentado nas decisões de id. 45283222 e 45882509, as agravadas-credoras possuem título judicial transitado em julgado, que é objeto do cumprimento originário. A tramitação de ação anulatória de documento ou mesmo o resultado de uma perícia não são suficientes à desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado ou mesmo para fundamentar a suspensão da tramitação da demanda executiva. P. I. Após, retornem os autos conclusos para julgamento colegiado. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora